Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704318-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON GUIMARÃES contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0710346-67.2018.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por EGA – ADMINISTRAÇÃO (ID. 23227364): A análise da legitimidade passiva ad causam do executado WELLINGTON GUIMARÃES pende de decisão acobertada pela coisa julgada em ação que tramita perante outro Juízo. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença. Após voltarei à análise da arguição. Cumpra, o exequente, o último parágrafo de id. 75953568, prosseguindo o feito contra a empresa executada. Em suas razões recursais, o agravante/executado-fiador aduz que: 1) é fiador em contrato de locação comercial; 2) sua esposa ingressou com ação declaratória de nulidade de fiança ante a indispensável outorga uxória para concretização da garantia; 3) sobreveio sentença desconstituindo a fiança, o que foi confirmado em segundo grau; 4) diante disso, opôs exceção de pré-executividade arguindo sua ilegitimidade passiva para a execução; 5) houve violação da eficácia do título executivo judicial, pois recursos aos tribunais superiores não tem efeito suspensivo; 6) o reconhecimento da nulidade da fiança deixou o título balizador de ser exigível em face do agravante; 7) estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, em vista da plausibilidade do direito e dos inúmeros atos constritivos em seu patrimônio; 8) deve ser conferida força e eficácia ao acórdão dos autos no 0734784-60.2018.8.07.0001 para julgar extinta a execução em relação ao agravante. Preparo devidamente recolhido (ID. 23227379). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em analisar a legitimidade passiva do agravante na ação de execução por causa da desconstituição da fiança. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, da análise dos autos principais, extrai-se que a decisão de ID. 75953568 deixou claro que o patrimônio do agravante está resguardado, pois o levantamento de valores porventura penhorados está obstado até a solução final do litígio. Além disso, restou determinado que o exequente indicasse à penhora bens apenas do primeiro executado, tal como na decisão agravada, in verbis: No caso sob análise, verifica-se que a sentença proferida nos autos do processo no 0734784-60.2018.8.07.0001 - 12a Vara Cível de Brasília, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da fiança prestada pelo executado WELLINGTON GUIMARÃES no termo de acordo exequendo, pela ausência de outorga uxória, mesma ocasião em que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da fiança. Ocorre que, nos termos do art. 1.012, parágrafo 1o, V, do CPC, a sentença que concede tutela provisória, nesse particular, começa a produzir seus efeitos imediatamente. Por outro lado, a sentença prolatada foi clara em determinar tão somente a suspensão dos efeitos da fiança. Logo, mostra-se incabível a desconstituição da penhora deferida no rosto dos autos no 0020211-23.2016.8.07.0003, impondo-se, em verdade, o sobrestamento da eficácia da medida até o julgamento final da ação declaratória de nulidade de fiança. Destaca-se, a propósito, que o patrimônio do devedor restará resguardado, uma vez que o levantamento de valores porventura penhorados ficará obstado até a solução final do litígio. Finalmente, em relação à petição de id 70874463, do exequente, pedindo o cumprimento imediato do v. acórdão n. 1272415 (AgI n. 0706292-90.2020.8.07.0000), igualmente, em consulta àqueles autos, verificou-se que a eminente Relatora, Desa. LEILA ARLANCH, por meio de decisão datada do dia 07/10/2020, anulou o julgamento do recurso de agravo de instrumento, determinando que o recurso fosse novamente pautado para julgamento. Desse modo, indefiro o pedido do credor. Indique o exequente bens à penhora do primeiro executado, no prazo de 05 dias. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. (grifo no original) Dessa forma, estando os autos suspensos em relação ao agravante, não há risco de novas constrições ao seu patrimônio e nem de que alguns dos bens ou dos valores penhorados sejam levantados pelo credor, resta afastada a urgência que a autoriza a pretensão liminar recursal. As demais questões suscitadas pelo agravante serão apreciadas por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador